Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702932-74.2025.8.07.0000 DESPACHO À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator